Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735580-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA ALVES DE BRITO AGRAVADO: FLAVIO EMANUEL BRITO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ALVES DE BRITO RÉU ESPÓLIO DE: FABIO TEIXEIRA ALVES D E S P A C H O Consoante se infere da resposta ao ofício de ID 64644053, foi proferida sentença de improcedência nos autos da Investigação de Paternidade Post Mortem no 0716985-51.2021.8.07.0016, ajuizada por F.E.B., em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília (IDs 64646952 e 64646953). Da análise do processo de origem no 0738265-94.2019.8.07.0001, verifica-se que o d. Juízo a quo intimou a Inventariante para juntar aos autos o comprovante do trânsito em julgado da supramencionada sentença, bem como intimou o terceiro interessado para se manifestar sobre a noticiada improcedência (ID 214400727, na origem). Nesse cenário, ante a possível perda do interesse recursal, suspenda-se o presente recurso pelo prazo de 15 (quinze) dias, até cumprimento da determinação na origem. Os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma Cível. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator